Tribunal: TJMT
Processo: 1015151-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Devidamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora/agravada, o caso é de desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015151-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), AROLDO MARTINS SANTOS - CPF: 653.389.876-00 (AGRAVANTE), VIVIANE MARTINS SANTOS - CPF: 027.771.176-24 (AGRAVANTE), CELESTINA PEREIRA MARTINS - CPF: 230.344.406-34 (AGRAVANTE), BARBARA MARIA DE OLIVEIRA MACIEL PINHEIRO - CPF: 033.838.451-09 (ADVOGADO), ADALTO DE JESUS COSTA - CPF: 646.780.675-15 (AGRAVADO), ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 257.006.505-68 (AGRAVADO), FERNANDO MATOS LACERDA - CPF: 595.237.515-49 (AGRAVADO), WELLITON PINTO DE SOUZA - CPF: 047.557.041-38 (PROCURADOR), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR – ART. 561 DO CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

D
evidamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora/agravada, o caso é de desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015151-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AROLDO MARTINS SANTOS e outros (2)

AGRAVADO: ADALTO DE JESUS COSTA e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AROLDO MARTINS SANTOS e outros
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1029299-84.2021.8.11.0002, da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, em que se deferiu a liminar.

Os agravantes dizem que “
Não há prova de posse pelos agravados, menos ainda legítima, menos ainda de boa-fé, menos ainda justa, menos ainda pacífica. Mas, eventualmente, nítida ocupação irregular, não consentida pelos possuidores e então proprietários do imóvel, de modo que não induz posse, ex vi do art. 1.208 do Código Civil, e sim mera detenção, não assistindo aos meros detentores de má-fé nenhum direito possessório, ainda mais em desfavor dos então proprietários/possuidores
”.

Afirmam que “
tinham a posse dos terrenos por força de liminar em ação anterior [processo no. 24295-64.2013.811.0002, código 327973] deferida em 2014 e nunca reformada, que perdurou até 2020, quando foi extinta sem julgamento do mérito. Ou seja, os agravantes preenchiam à época as condições para deferimento da liminar, já que comprovara a posse e a ocorrência da invasão, situação que permanece idêntica desde então
”.

Relatam que “
(1) A primeira invasão da área ocorreu em 2014; (2) A liminar de reintegração de posse em favor dos agravantes foi deferida no mesmo ano, no processo anterior n. 24295-64.2013.811.0002, código 327973 e, com o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, não foi constatado ninguém na propriedade e que as construções não tinham natureza de moradia; (3) A sentença no processo anterior, em 2020, aludiu ao direito à reintegração de posse aos agravantes, consignando a adoção de diligências extrajudiciais, diante a ausência de invasores no local; (4) Foi intentada nova ação de reintegração de posse, desta vez movida pelos invasores, querendo fazer crer que são possuidores dos lotes e ali permaneceram, pelo menos há seis anos, o que é claramente impossível, diante da litigiosidade que envolvia o próprio bem; (5) Ausente posse pelos agravados, pois o oficial de justiça, no processo anterior, constatou que o terreno estava desocupado de invasores; (6) Eventual ocupação ali – se existente – não foi mansa, nem pacífica, tampouco ininterrupta. Não foi justa, nem de boa-fé. Deu-se sem o conhecimento, nem concordância dos então possuidores do terreno. Se houvesse, ocultaram suas permanências no local, o que caracteriza a clandestinidade, logo, não induz posse e, sim mera detenção, que não é acobertada pelos interditos possessórios contra o proprietário/possuidor [art. 1.208 do Código Civil]
”.

Expõem que “
Os depoimentos advindos da audiência de justificação, já em privilégio apenas do autor [único que pode produzir prova nessa etapa], foram bastante fragmentários, com clara percepção de parcialidade, sem isenção para funcionar como prova de fato
”.

Falam que há “
evidente confusão, imprecisão e contradição nos depoimentos, que se mostram claramente tendenciosos, mas sem informações seguras e concretas, o que aniquila qualquer credibilidade como meio de prova, sendo incapaz de certificar posse pelos agravados, muito menos justa, muito menos de boa-fé, muito menos pacífica
”.

Entendem que deve ser reconhecida “
impositiva a desconsideração do depoimento do senhor Renato Alves Pereira e, considerando que os outros dois depoentes apresentaram declarações confusas, contraditórios e parciais, não restou minimante demostrado o exercício de suposta “posse”, muito menos justa ou sem vícios, mas eventual ocupação ilegal e pouco tempo, não consentida pelos proprietários/possuidores
”.

Argumentam que, “
Na hipótese de se considerar a posse justa e sem vícios apta a justificar a defesa possessória – o que, in casu, é bastante improvável – é forçoso reconhecer que a proteção possessória não pode alcançar aqueles [Fernando e Antonio] que sabidamente não residiam, nem ocupavam o local de nenhuma forma, o que é confirmado pelas próprias testemunhas, que nem mesmo souberam dizer o motivo de esparsas idas à região, e não aos terrenos, pois nem sabiam especificar se realmente se dirigiam aos lotes sob controvérsia, nem declinar qual direito sustentaria a suposta aquisição destes
”.

Requerem, em suma, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, com provimento ao final e indeferimento da liminar aos agravados (id. 137456683).

A liminar foi indeferida (id. 137718656).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 141405164).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AROLDO MARTINS SANTOS e outros
contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 1029299-84.2021.8.11.0002, da 3a Vara Cível de Várzea Grande/MT, em que se deferiu a liminar.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse c/c medida liminar e indenização por dano material e moral, proposta por Adalto de Jesus Costa, Antonio Rodrigues de Oliveira e Fernando Matos Lacerda em desfavor de Aroldo Martins Santos, Viviane Martins Santos, Celestina Pereira Martins e Unifort Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda., sob o argumento de que são legítimos possuidores dos lotes n. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 20 e 21, da Quadra 04, no Loteamento Jardim Niterói, nesta urbe.

Afirmam que o requerente Fernando adquiriu a posse do Sr. Cícero Inácio da Silva no ano de 2013, o qual adentrou no local no ano de 2010, sendo que desde o ano de 2011 já ocupava o lugar concomitantemente com o Sr. Cícero, onde edificou um imóvel.

O segundo requerente passou a ocupar um dos lotes no ano de 2012, a convite do terceiro requerente, e o requerente Adalto passou a residir no imóvel construído pelo terceiro requerente no ano de 2014. Assim, os autores possuíam nos terrenos uma casa totalmente construída e outros dois imóveis ainda em obras, além de manterem todos os lotes limpos e com plantação de árvores frutíferas.

Prosseguem alegando que no ano de 2015 tomaram conhecimento da existência de uma ação de reintegração de posse proposta pelos requeridos em desfavor do Sr. Cícero, a qual tramitou sob o n. 24295-64.2013.8.11.0002 - cód. 327973 perante a Segunda Vara Cível desta comarca, ocasião em que se manifestaram nos autos a fim de defender sua posse, porém obtiveram a informação posterior de que esta foi julgada extinta em razão da desistência, motivo pelo qual continuaram a exercer livremente a posse dos terrenos.

Contudo, aduzem que no dia 31.05.2021 foram surpreendidos com a notícia de que a parte requerida invadiu os lotes, com o auxílio de segurança privada armada, retirando parte da mobília do primeiro requerente do local, e demoliu completamente os imóveis construídos pelos autores.

Ressaltam que os requeridos depositaram parte dos móveis do requerente Adalto em uma quitinete em frente ao terreno, porém que muitos dos seus bens pessoais foram extraviados ou destruídos de forma arbitrária, uma vez que os requeridos não possuíam qualquer autorização judicial para demolir o patrimônio dos autores e única moradia do primeiro autor.

Desse modo, pleiteiam a concessão de liminar para reintegração de posse dos lotes sub judice, bem como a averbação da presente lide nas matrículas dos imóveis e o pagamento mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de aluguel em favor do primeiro requerente.

Juntaram documentos de ids. 65152150 a 65156230.

No id. 66112487 foi deferida parcialmente a medida liminar pleiteada.

Os requeridos Aroldo, Viviane e Celestina apresentaram contestação e documentos no id. 68737736.

Aportou aos autos decisão indeferindo a tutela recursal nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1019071-56.2021.8.11.0000 interposto pelos requeridos, conforme id. 69141704.

A parte autora ofereceu impugnação à contestação nos termos do id. 74529197.

Diante da informação de descumprimento da liminar e venda dos terrenos para terceiro foi determinada a intimação da empresa adquirente, com aplicação de multa, consoante decisão de id. 77549410.

A empresa Locatelli Esquadrias Vidros e Decorações Eireli foi intimada pessoalmente acerca do dever de cumprimento da decisão, conforme certidão de id. 77655245.

No id. 78590448, a parte autora postulou pela inclusão da empresa Locatelli Esquadrias Vidros e Decorações Eireli, nova proprietária dos imóveis, no polo passivo da lide.

As partes especificaram as provas que pretendem produzir nos ids. 78590467 e 80422796.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos no id. 78610457, em virtude da existência de erro material na decisão de id. 77549410.

Em seguida, aportou no id. 79897655 o acórdão proferido nos autos do recurso de agravo de instrumento n. 1019071-56.2021.8.11.0000, anulando a decisão que deferiu a liminar e determinando a realização de audiência de justificação prévia.

Designada audiência de justificação prévia no id. 80177036, esta se realizou consoante termo de id. 86599326, ocasião em que foram ouvidas três testemunhas arroladas pelos autores.

É a síntese do necessário.

DECIDO.

Diante da realização de audiência de justificação prévia, conforme decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça, cabe a este juízo ratificar ou rever a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

Nessa senda, preceitua o Código de Processo Civil que, "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho" (art. 560), incumbindo ao autor provar:

I- a sua posse;

II- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III- a data da turbação ou do esbulho;

IV- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561).

Dissertando a respeito, Humberto Theodoro Júnior
[1]

observa, com a costumeira precisão, que a ação de reintegração de posse "tem como fito restituir o possuidor na posse, em caso de esbulho", entendendo-se como tal "a injusta e total privação da posse, sofrida por alguém que a vinha exercendo".

Some-se a isso que nas ações possessórias se analisa o direito à posse sobre o imóvel, sendo irrelevante o direito de propriedade sobre o bem em discussão, conforme entendimento adotado pela Corte Superior:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" (AgRg no REsp n. 1.389.622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014) (...)AgInt no REsp 1777692/PA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020).

Partindo das referidas premissas, denota-se que a oitiva das testemunhas Renato Alves Pereira, Ursino Minott Do Carmo e Marciel Andrade Souza fortificou o teor da decisão anteriormente tomada por este juízo.

Isso porque, todas as testemunhas, que vivem na região, afirmaram que os autores exercem a posse da área há pelo menos seis anos e que desconhecem os requeridos.

Narraram que o local sempre foi cercado e limpo e que além do plantio de árvores frutíferas, também havia uma edificação em que o requerente Adalto residia e uma construção em andamento do requerente Antônio, bem como que o requerente Fernando possui um dos terrenos, comparecendo ao local esporadicamente.

A testemunha Ursino, morador da região há 20 anos, alegou que a pessoa de Cícero, de quem os autores afirmam ter adquirido a posse, residia no local, em outra casa, mas que o requerente Adalto passou a residir e construir na área e que o Cícero se mudou.

Quanto ao esbulho, a testemunha Ursino afirmou que “o que tinha lá destruíram, derrubaram as árvores que tinha lá (...) era bem plantado o quintal deles" (sic), o que foi confirmado pelas testemunhas Marciel, que aduziu que quando passou em frente ao local estava “tudo demolido” e Renato, o qual alegou que "chegando do serviço três horas, três e meia, eu vi um monte de gente de preto, tudo armado, derrubou tudo lá (...) entrou lá com trator, derrubou tudinho" e "ninguém falou nada porque estavam tudo armado" (sic).

Portanto, como já consignado na decisão de id. 66112487, e a despeito dos argumentos levantados pela parte requerida, cuja análise remonta ao mérito da demanda, a parte autora logrou êxito em demonstrar o exercício anterior da posse, o esbulho e a perda da posse pelos documentos de ids. 65155045, 65156220, 65152463 a 65153809 e, agora, pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Posto isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

No impulso, em atenção ao previsto no art. 329, II, do CPC, venha a parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do pedido formulado pela parte autora no id. 78590448, valendo seu silêncio como concordância tácita.

Cumpra-se conforme determinado no id. 66112487.

Oportunamente, voltem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.”

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de
usar, gozar e dispor da coisa
, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

N
ecessária a distinção de posse direta e indireta para melhor compreensão da controvérsia. Para tanto, transcrevo trecho da obra de ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO:

“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta. Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata), enquanto que o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

Os requisitos do art. 561 do CPC é que devem ser demonstrados, ante o rito especial da ação de reintegração de posse:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A despeito de a parte agravante tentar retirar o crédito da prova testemunhal aferida em audiência, evidencia-se que a posse dos agravantes perdura de 6 a 8 anos; que tinham casa no local, sendo que o agravado Adalto lá residia e o agravado Antônio estava construindo, e que todos os 3 autores cuidavam do lote, com limpeza, cerca ou plantações. Não há contradição no dito por elas.

O esbulho também ficou evidente, quando todas as testemunhas, sem contradições, apontam que as benfeitorias no terreno foram destruídas.

A testemunha Ursino declarou que os agravados exercem a posse do imóvel em litígio; que não sabe os números dos lotes; que mora na região há quase 20 anos; que os agravados se mudaram depois dele; que conhece os agravados há 6 anos no local; que os agravados construíram casa no local; que não sabe quantos lotes, mas sabe ser grande; que acredita ser 9 lotes; que não sabe de quem eles compraram; que os agravados residem com a família no local; que não conhece os agravantes; que chegou de ver pessoas no local, querendo entrar; que quebraram cadeado do portão, e de tarde estava tudo aberto; que o que tinha no local foi destruído; derrubaram árvores, bananeira; que o local era bem plantado; que ouviu falar de Cícero; que ele morava pela região; que fica dentro da mesma área; que, na época, os agravados não moravam no local; que depois que o agravado Adalto mudou para o local; que os agravados Fernando e Antônio estavam construindo lá; que tinha 2 casas prontas; que o Cícero morava em outra casa na mesma área; que era somente Cícero no local, e depois veio o agravado Adalto, sendo que Cícero não residia mais; que de tarde derrubaram tudo; que saiu para trabalhar e, de tarde, derrubaram tudo; que ninguém falou nada sobre os agravados, sem detalhes; que apenas disseram que tratou derrubou; que haviam plantações e cerca, bem como limpo; que mora em outra quadra, em rua descendo, mesma rua; que dá 100 metros; que o terreno é dos 3 agravados; que as 2 casas eram do agravado Adalto e seu irmão, para morar; que a casa do irmão dele estava rebocando e, onde Adalto morava, a casa estava pronta; que os agravados não são violentos; que somente o agravado Adalto morava no local, com irmão, mas os agravados Fernando e Antônio somente tinham lotes, sem construção, mas cercado, plantado e limpo.

A testemunha Renato afirmou que os agravados exercem a posse do imóvel faz 6 anos; que mora na região há 6 anos; que, quando se mudou, já tinha casa no local; que o agravado Adalto morava no local; que o agravado Antônio é irmão de Adalto, e ia bastante no local, e estava construindo; que o agravado Fernando sempre vai ao local; que os lotes são cercados e plantados; que tinha mangueira, coqueiro; que o agravado Adalto morava, e o agravado Antônio estava construindo; que acha ser 5 ou 6 lotes; que não conhece a pessoa de Cícero; que, chegando do serviço, viu pessoas de preto, armadas, e derrubaram tudo; que entraram com trator; que ninguém falou nada, pois as pessoas estavam armados; que casas e plantações foram destruídas; que os agravados são pessoas de bem; que o agravado Antônio ia ao local todo fim de semana, pois estava construindo; que o agravado Fernando as vezes; que o agravado Antônio ia sempre, construir casa; que os lotes são de frente com a sua casa; que não tem certeza da quantidade de lotes, mas o local é grande, achando que são de 5 a 6 lotes; que não conhece os agravantes; que não sabe dizer se são apenas 6 anos de posse, pois, quando chegou, os agravados já estavam no local; que perguntou ao agravado Antônio há tempos, e ele disse que é irmão do agravado Adalto; que o agravado Antônio já tinha até mesmo coberto a casa; que tinha outro casebre no local, mas destruído; que viu o agravado Fernando raras vezes no local; que o local é grande; que a casa do Adalto era grande; que eles limpavam, roçavam, e plantavam os lotes.

A testemunha Marcell destacou que os agravados exercem posse no local; que são vizinhos; que morava a 200 metros do local; que morou no local por 8 anos; que os agravados chegaram primeiro que a testemunha no local; que é mais ou menos meia quadra, sendo imóvel grande; que o agravado Adalto construiu casa, e fez espaço de ferramentas; que o agravado Antônio tinha outra casa no local; que conhece mais o Adalto e o Fernando; que não sabe o nome de Antônio, quando perguntado, mas o via na região; que quem construiu foi o Adalto; que não sabe se Fernando construiu, bem Antônio; que tinha 3 casas nos lotes; em 1, era habitação do Adalto; que as outras não eram habitáveis; que haviam plantios nos lotes, de acerola, pitanga, manga; que não conhece Cícero; que ficou sabendo que teriam derrubado a casa do seu vizinho; que seu sogro quem lhe contou; que seu sogro mora em frente ao imóvel; que a testemunha estava morando na região; que a casa estava demolida; que viu isso; que via Fernando de noite, quando chegava do serviço; que havia casa com condição de moradia.

Portanto, evidenciou elementos suficientes a se concluir pela posse e pela sua perda, pelos testemunhos colhidos em audiência de justificação.

A despeito de mencionarem os autos n. 24295-64.2013.811.0002, código 327973, o feito foi extinto por desistência, e não afasta, a princípio, o exercício possessório e o reconhecimento dos vizinhos acerca da posse contínua dos agravados, de 6 a 8 anos.

Logo, devidamente demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC pela parte autora/agravada, o caso é de desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 371, I, DO CPC/15 – DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do mesmo ordenamento jurídico. Se em juízo superficial se verifica a prova da posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho por parte do réu e sua ocorrência em menos de ano e dia, se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória, muito mais ainda quando o juiz tem a diligência de realizar audiência de justificação prévia para corroborar com os demais documentos juntados aos autos
.” (N.U 1021747-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – FALTA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – DOCUMENTAÇÃO ENCARTADA AOS AUTOS MILITA EM FAVOR DO AGRAVADO - COMPROVA POSSE E PROPRIEDADE DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo sumário e superficial, enseja a manutenção da decisão de deferimento da tutela possessória em favor da parte adversa. Na hipótese, o conjunto probatório dos autos favorece a verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravado; em contrapartida, o Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas apresentadas pelo Agravado, ou demonstrar justa posse sobre a área objeto da disputa. Além da argumentação apresentada pelo Agravante não se mostrar suficiente para respaldar o pedido de reforma da decisão agravada, não há prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
.” (N.U 1010765-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Ante o exposto,
DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022